Tribunal: TJSP
Processo: 1000304-55.2022.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ÓBITO DO GENITOR DA AUTORA, VÍTIMA DE DISPAROS ARMA DE FOGO, DESFERIDOS POR POLICIAL MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA. PREVENÇÃO. Recurso tirado contra sentença de procedência. Demanda indenizatória anterior ajuizada pelos outros filhos da vítima, em razão do mesmo fato e julgada pela col. 2a Câmara de Direito Público (apelação no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ÓBITO DO GENITOR DA AUTORA, VÍTIMA DE DISPAROS ARMA DE FOGO, DESFERIDOS POR POLICIAL MILITAR EM PERÍODO DE FOLGA. PREVENÇÃO. Recurso tirado contra sentença de procedência. Demanda indenizatória anterior ajuizada pelos outros filhos da vítima, em razão do mesmo fato e julgada pela col. 2a Câmara de Direito Público (apelação no 1003395-61.2019.8.26.0472). Prevenção verificada. Exegese do artigo 105, caput, do Regimento Interno deste eg. Tribunal. Preservação da coerência dos julgamentos. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição dos autos a col. 2a Câmara de Direito Público.